Tribunal: TJPA
Processo: 0821815-19.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821815-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALONSO CASTILHO MUSSIO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ SR. CORONEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR BRAVURA COM EFEITO RETROATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. DESPROMOÇÃO. ILEGALIDADE. ERRO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato do Governador do Estado do Pará e do Comandante-Geral da PMPA que, ao retificar decreto de promoção por bravura, tornou sem efeito promoção anterior e rebaixou o impetrante da graduação de Subtenente para 1º Sargento.

2.

O militar praticou ato de bravura em 19/08/2023, quando era 2º Sargento. Em 25/09/2023 foi promovido a 1º Sargento por merecimento. Apenas em 09/09/2024 foi editado decreto reconhecendo a bravura, com efeitos retroativos à data do fato. Posteriormente, a Administração anulou a promoção por merecimento e rebaixou o impetrante, sob fundamento da retroatividade do ato premial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se a retroatividade da promoção por bravura pode implicar anulação de promoção superveniente por merecimento e autorizar o rebaixamento funcional do militar, diante da demora administrativa na conclusão do processo premial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A promoção por bravura, prevista no art. 9º da Lei Estadual nº 8.230/2015, possui natureza excepcional e premial, com efeitos retroativos destinados a proteger o militar contra prejuízos decorrentes da morosidade administrativa.

5. A promoção por merecimento, fundada em requisitos objetivos e interstício temporal, constitui ato jurídico perfeito, não podendo ser invalidada quando regularmente efetivada.

6. A retroatividade não pode ser interpretada em desfavor do administrado, sobretudo quando a superveniência de promoção por merecimento decorreu do regular preenchimento de requisitos objetivos e do calendário oficial da Corporação.

7. A anulação da promoção por merecimento viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da razoabilidade, bem como a garantia da duração razoável do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII, CF).

8. Configurado erro administrativo na gestão temporal dos atos de promoção, impõe-se a harmonização dos institutos, com preservação da progressão funcional legítima e aplicação do art. 32, III, da Lei nº 8.230/2015, para promoção em ressarcimento de preterição.

9. A autotutela administrativa não autoriza a prática de ato que converta benefício legal em prejuízo funcional ao servidor que não concorreu para o equívoco.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

de março de 2026.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado por
ALONSO CASTILHO MUSSIO
em face de ato atribuído ao
Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará
e ao
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
, consubstanciado na edição de Decreto publicado em 20/12/2024, que determinou a retificação do Decreto de 09/09/2024, o qual havia promovido o impetrante, por ato de bravura, à graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 24139446), o impetrante relata que é policial militar com mais de 27 (vinte e sete) anos de serviços prestados à Corporação e que, em 19 de agosto de 2023, praticou ato de extrema coragem ao salvar a vida de um cidadão, expondo-se a risco concreto, fato que ensejou a instauração de sindicância por meio da Portaria nº 01/2023, no âmbito do Processo Administrativo Eletrônico nº 2023/1247406.

Relata que, após regular instrução, houve reconhecimento unânime, pelo Conselho Especial instituído pela Portaria nº 036/2024, da natureza meritória da conduta, sendo proposta sua promoção por bravura, nos termos do art. 9º da Lei Estadual nº 8.230/2015, com concordância da Comissão de Promoção de Praças, do Comandante-Geral da Polícia Militar e parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado.

Sustenta que, em 09 de setembro de 2024, foi publicado Decreto promovendo-o à graduação de Subtenente, com efeitos retroativos à data do ato heroico (19 de agosto de 2023).

Todavia, assevera que, quando do reconhecimento administrativo da bravura, já se encontrava promovido à graduação de 1º Sargento, por critério de merecimento, conforme publicação ocorrida em 25 de setembro de 2023, promoção esta que já estava definida antes mesmo do ato meritório, pendente apenas de formalização. Sustenta que a promoção por bravura, prevista na Lei nº 8.230/2015, foi regularmente concedida após sindicância e pareceres favoráveis.

Alega que, após mais de dois meses da publicação do Decreto de promoção por bravura, foi notificado para se manifestar acerca de processo de retificação do ato, sob o argumento de que, à época do ato heroico, ostentava a graduação de 2º Sargento, o que, segundo a Administração, inviabilizaria sua ascensão direta à graduação de Subtenente.

Afirma que apresentou manifestação tempestiva, defendendo a legalidade da promoção, porém, em 18 de dezembro de 2024, foi encaminhado despacho da Casa Civil determinando a confecção de novo Decreto para sua despromoção à graduação de 1º Sargento, com publicação efetivada em 20 de dezembro de 2024.

Alega que sua despromoção fere os princípios da boa-fé, moralidade administrativa e segurança jurídica, causando-lhe prejuízo irreparável, haja vista que já exerce as funções e atribuições relativas à graduação de Subtenente. Ressalta que, embora promovido a Subtenente, jamais percebeu remuneração correspondente à nova graduação, limitando-se a alteração à sua ficha funcional

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, invocando o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e o art. 300 do Código de Processo Civil, argumentando quanto ao
fumus boni iuris
que a promoção por bravura possui natureza excepcional e discricionária, destinada a reconhecer ato extraordinário que ultrapassa os deveres ordinários da função policial, independendo da existência de vaga ou de outros requisitos objetivos.

Defende que, ao tempo da conclusão do processo administrativo de bravura e da edição do Decreto promocional, já ostentava a graduação de 1º Sargento, razão pela qual a ascensão por bravura deveria levá-lo ao posto imediatamente superior, qual seja, Subtenente, respeitando-se sua situação funcional consolidada.

Aduz que a retroatividade dos efeitos do Decreto à data do ato heroico não pode servir como fundamento para suprimir promoção regularmente obtida por merecimento, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da boa-fé, da segurança jurídica, da moralidade administrativa e da proteção da confiança legítima.

Sustenta, ainda, que a promoção por bravura não implicou preterição de terceiros nem ocupação indevida de vaga, inexistindo prejuízo à Administração ou a outros militares.

No tocante ao
periculum in mora
, afirma que a despromoção implicará grave abalo à sua honra funcional e à sua posição hierárquica, especialmente no ambiente militar, no qual a hierarquia e a disciplina constituem pilares estruturantes, além de comprometer sua trajetória profissional construída ao longo de décadas.

Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão ou anulação do ato administrativo que determinou a retificação do Decreto de promoção por bravura, assegurando-lhe a permanência na graduação de Subtenente até o julgamento final do
writ
.

Ao final, requer a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar para declarar a legalidade da promoção por bravura à graduação de Subtenente e afastar o ato de despromoção, assegurando o exercício de sua atual posição hierárquica e evitar danos à sua carreira funcional. Juntou documentos.

O impetrante distribuiu o feito em sede plantão judiciário de 2° grau. Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi decisão interlocutória, deferindo o pedido liminar formulado, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que retificou o decreto de promoção por bravura, garantindo sua permanência na graduação de Subtenente até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança (id 24141265).

O impetrante apresentou petição, alegando o descumprimento da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar.

As autoridades coatoras foram intimadas, mas não apresentaram as informações solicitadas, conforme certidão (id 24650407). O Exmo. Procurador-Geral de Justiça apresentou manifestação, requerendo a renovação da intimação das autoridades impetradas (id 24805133). O pedido de diligência foi deferido, conforme despacho. Entretanto, após a renovação da notificação, as autoridades impetradas e o Estado do Pará não apresentaram manifestação nos autos.

O Estado do Pará foi intimado para comprovar o cumprimento da medida liminar, conforme requerimento do Ministério Público, ocasião que apresentou petição, anexando cópia do Decreto de 19/05/2025, comprovando o cumprimento da liminar concedida (id 27182248).

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela denegação da segurança, com base na inexistência de violação a qualquer direito líquido e certo do impetrante (id 27254386).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Mandado de Segurança.

O presente Mandado de Segurança foi impetrado pelo Policial Militar
Alonso Castilho Mussio contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado.

O ato impugnado através do presente
writ
consiste na edição do Decreto de 19/12/2024 pelo Exmo. Governador do Estado
e referendado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
, publicado no DOE n° 36.075 em 20/12/2024, que determinou a retificação do Decreto de 09/09/2024, o qual havia promovido o militar Alonso Castilho Mussio, por ato de bravura, à graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, rebaixando o autor à graduação de 1° Sargento PM/PA.

1 – Da Fundamentação Jurídica:

No caso concreto, a controvérsia central cinge-se em aferir a validade jurídica do ato de rebaixamento da graduação do impetrante de Subtenente para 1° Sargento PM, realizada pela Administração Pública através da anulação da promoção à graduação de 1° Sargento PM, pelo critério de merecimento, realizada pela Portaria n° 077/2023, de 22/09/2023, e na promoção por ato de bravura, à graduação de 1° Sargento PM do então 2° Sargento PM Alonso Castilho Mussio, a contar de 19/08/2023.

O artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

Assim, o mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Inicialmente, visando possibilitar uma melhor compreensão dos fatos, importa definir os marcos temporais, permitindo visualizar a sequência cronológica dos eventos que caracterizam o ato de bravura, os efeitos da promoção por merecimento e o efeito retroativo do ato heroico ou de bravura, senão vejamos:

DATA 1

DATA 2

DATA 3
19/Agosto/2023

25/Setembro/2023

09/Setembro/2024

(2° Sargento PM)

(Promovido à 1° Sargento)

(Promoção - Ato de Bravura)

MARCO 1 MARCO 2

MARCO 3

(Ato de Bravura)

(Promoção por Merecimento)

(Ato de Bravura com efeito retroativo)

Assim, o
cerne da controvérsia reside no fato de que o impetrante praticou o ato de bravura na data de 19 de agosto de 2023, contudo, o trâmite processual administrativo para o reconhecimento de tal mérito arrastou-se pelo período de, aproximadamente, um ano e um mês, sendo concluído com o Decreto de promoção à Subtenente, publicado apenas em 09 de setembro de 2024, com efeitos retroativos à data do fato, ou seja, em 19/08/2023. Ocorre que, durante a apuração do ato de bravura, o militar obteve o seu avanço funcional por processo regular de promoção, por merecimento alcançando, por direito, a patente de 1º Sargento em 25 de setembro de 2023, ou seja, em razão de constar regularmente no Quadro de Acesso da PM/PA e por completar os interstícios temporais.

Destarte, constata-se que a Administração Pública procedeu a exclusão da promoção do impetrante à graduação de 1° Sargento PM, pelo critério de merecimento, e retificou a promoção por ato de bravura, à graduação de 1° Sargento PM, sendo que os atos praticados o rebaixaram
por questões e prazos burocráticos que não dependeram da vontade do militar e aos quais ele não deu causa.

2. Da Natureza Especial e Extraordinária da Promoção por Bravura e da Proteção da Confiança (Lei Estadual nº 8.230/2015)
:

Inicialmente, cumpre destacar que a Administração Pública, sob todos os seus aspectos, está estritamente vinculada aos Princípios da Legalidade e da Eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual é indissociável da garantia fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), que se aplica tanto à esfera judicial quanto à administrativa.

A promoção por bravura, insculpida no art. 9º da Lei Estadual nº 8.230/2015 (Lei de Promoção de Praças da PMPA), consubstancia ato administrativo de natureza excepcional e eminentemente premial, consistindo no reconhecimento de um ato de coragem extrema que ultrapassa os deveres naturais do policial militar, com efeitos retroativos à data do ato heroico, ou seja, trata-se de um benefício ou prêmio, criado para incentivar condutas desejáveis ou heroicas do militar, como na hipótese que o impetrante salvou uma vida, expondo-se à risco pessoal, senão vejamos:

“Da Promoção por Bravura

Art. 9º
A promoção por bravura
é efetivada em razão de ato de caráter extraordinário e comprovada atitude de extrema coragem
e audácia que ultrapassem os limites normais do cumprimento dos deveres naturais do policial militar e
que sejam úteis ao conceito da Corporação pelo exemplo positivo.

§ 1° A promoção de que trata este artigo é da competência do Governador do Estado por proposta do Comandante Geral
e será retroativa à data do ato de bravura.

§ 2°
A comprovação do ato de bravura será realizada por meio de apuração por um Conselho Especial
, composto de três Oficiais PM, para esse fim designado pelo Comandante Geral.

§ 3°
Na promoção por bravura não se aplicam as exigências dos outros critérios estabelecidos nesta Lei.

§ 4° Será proporcionado ao Praça promovido por bravura, quando for o caso, a oportunidade de satisfazer as condições de acesso à graduação a que foi promovido
, de acordo com a regulamentação desta Lei.

Vê-se pela leitura da lei que a intenção do legislador é incentivar, reconhecer, motivar, o militar por seu ato de bravura, prevendo a retroação dos efeitos da promoção, justamente por saber que o processo de apuração do ato de bravura pode ser estender no tempo.

O legislador estadual, no § 1º do citado art. 9º, estabeleceu que a promoção "será retroativa à data do ato de bravura". Esta retroatividade possui finalidade teleológica clara: proteger o militar contra a morosidade burocrática da Administração Pública. O escopo da norma é garantir que, durante o lapso temporal necessário à instrução da sindicância e análises de comissões, o policial não suporte prejuízos financeiros ou funcionais.

No caso sub judice, a Administração, de forma enviesada, utilizou a regra da retroatividade em desfavor do próprio agraciado, pois ao invés de premiar, prejudicou o impetrante ao rebaixá-lo, após obter regularmente as graduações, mediante dois processos administrativos no âmbito do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e com a participação, ciência e parecer favorável da Procuradoria do Estado do Pará, ocasião que o militar passou de 2° Sargento PM para 1° Sargento PM e, em seguida, para a graduação de Subtenente.

Vale destacar que, do exame dos autos, restou incontroverso que na data que o impetrante praticou o ato heroico, ou seja, no dia 19/08/2023, quando o militar era 2º Sargento, a Administração Pública tinha plena ciência que o impetrante já integrava o quadro de acesso e seria promovido ao grau hierarquicamente posterior no mês de setembro do ano de 2023, conforme o calendário de promoção da PM/PA, como de fato, ocorreu a promoção do militar, apenas 36 (trinta e seis) dias após o ato heroico, logo, o impetrante obteve progressão funcional autônoma e legítima para a graduação de 1º Sargento PM (por merecimento).

Assim, verifica-se que o impetrante demonstrou que sua promoção por ato de bravura foi concedida com base em todos os requisitos legais, tendo sido submetida à análise do Conselho Especial e da Comissão de Promoção de Praças, que a aprovaram, sendo que, em razão da demora na tramitação do processo de promoção por bravura ou ato heroico, o Militar foi promovido em setembro de 2023, pelo critério de merecimento, à 1° Sargento PM, e posteriormente, a Administração promoveu o militar à graduação de Subtenente, todavia desconsiderou que o ato administrativo retroage a data do ato heroico praticado.

Portanto, muito embora a data do ato de bravura tenha sido anterior a promoção por merecimento do impetrante, a ideia do legislador ao disciplinar a promoção do militar por ato de bravura e a previsão legal é no sentido de promovê-lo a patente superior, além disso,
foi unicamente essa delonga estatal que gerou o choque de datas com a promoção do militar por merecimento a 1º Sargento em setembro de 2023.

3. Da Ilegalidade da Despromoção e do Respeito ao Ato Jurídico Perfeito (CF/88 e Constituição do Estado do Pará):

Neste tópico,
observando a prática do ato de bravura no dia 19/08/2023 e a instauração e conclusão d
o procedimento administrativo somente na data de 09/09/2024, constata-se que o Estado do Pará
demorou mais de um ano para instruir e concluir o processo de promoção por bravura,
quando a realidade jurídico-funcional do impetrante já era a de 1º Sargento PM através da promoção por merecimento, efetivada no dia 25/09/2023, o que representa patente violação pela Administração ao princípio da razoável duração do processo, com base n
o art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, no artigo 49 da Lei nº 9.784/99 e no artigo 61 da Lei Ordinária n° 8.972/2020 que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.”

Assim, resta incontroverso que o ato de promoção do impetrante à graduação de Subtenente foi o desdobramento lógico e juridicamente impositivo do ato premial, consistindo na ascensão ao posto imediatamente superior àquele que ele legalmente ocupava no momento do reconhecimento da benesse, na hipótese, de 1° Sargento PM, após a efetivação da promoção por merecimento, na data de 25/09/2023, conforme o Relatório da Comissão de Promoção de Praças (id 24139459) que comprova a ordem cronológica dos fatos e às promoções concedidas ao impetrante pela Administração:

“Alonso Castilho Mussio:

Promoção:

3° SGT 08 JUL 15

2° STG 25.09.19 – Antiguidade BE n° 02/2019

1° SGT 25.09.23 – Merecimento BE n° 002/2023

SUB TEM 19.AGO.2023 – Bravura BG n° 169/2024”

Portanto, o impetrante não pode ser prejudicado e penalizado por erro praticado pela própria Administração que, primeiramente, promoveu o militar pelo critério de merecimento, de 2° Sargento para 1° Sargento PM, em 25/09/2023, e posteriormente o promoveu na data de 09/09/2024 por ato de bravura à graduação de Subtenente, conforme o Decreto de 09/09/2023, publicado no DOE de 10/09/2024, todavia sem observar que a promoção será retroativa à data do ato de bravura (19/08/2023) , conforme o §1° do artigo 9° da Lei n° 8.230/2015.

Assim, considerando o efeito retroativo à data do ato de bravura (19/08/2023), de fato, as promoções anteriormente concedidas pelo Estado do Pará devem ser retificadas, observando a ordem cronológica dos fatos, todavia a Administração, aplicando a retroatividade da norma, ao conceder a
promoção por bravura com efeito retroativo para o dia 19/08/2023, não pode esvaziar a promoção por tempo de serviço, excluindo a promoção,
como ocorreu na hipótese, afrontando o princípio da razoabilidade
.

A anulação do ato de promoção por merecimento realizada pelo Estado do Pará viola frontalmente a proteção da confiança legítima e a segurança jurídica, pilares da Administração Pública consagrados na Constituição Federal e reiterados na Constituição do Estado do Pará.

Neste cenário, ressalto que a promoção por bravura e a promoção por merecimento são institutos distintos, com fatos geradores inconfundíveis.
A promoção por bravura decorre de um fato excepcional concreto, ligado a uma conduta singular e a promoção por tempo de serviço decorre do decurso temporal e do preenchimento de requisitos objetivos da carreira.

No momento do ato de bravura (19/08/2023) o impetrante já constava no quadro de acesso à promoção da Polícia Militar do Estado do Pará e seria graduado no dia 25 de setembro de 2023, por ter completado o interstício típico da promoção ordinária, nos termos dos artigos 6°, 8° e 13, I, “d” da Lei n° 8.230/2015, ou seja, independentemente, do ato de bravura praticado, por se tratar de um ato excepcional. Por oportuno, destaco os artigos da citada lei estadual que regula a promoção por merecimento:

“DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 6°
As promoções na Polícia Militar do Pará
dar-se-ão de acordo com os
seguintes critérios
:

I - antiguidade;

II -
merecimento
;

III -
bravura
;

IV - tempo de serviço;

V - “post mortem”.

§ 1°
As promoções por antiguidade, merecimento
e
tempo de serviço serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro
, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no Regulamento desta Lei.

§ 2º As promoções pelos demais critérios poderão ser realizadas a qualquer tempo, conforme previsto nesta Lei.

§ 3º
Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição
, na forma disciplinada no art. 32.

Da Promoção por Merecimento

Art. 8º
A promoção pelo critério de merecimento

é aquela que se baseia no conjunto de qualidades e atributos que distingue o Praça entre seus pares
e que,
uma vez quantificados nas fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional
, passam a traduzir sua capacidade
para ascender hierarquicamente.

Parágrafo único. As fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional serão tratadas no regulamento desta Lei.

DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PROMOÇÃO

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2),
ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;”

Portanto, com base na legislação estadual de regência e do exame dos autos, restou comprovado que antes da ocorrência e da apuração do ato de bravura, o militar já constava no quadro de acesso à promoção por merecimento, sendo que a graduação somente foi publicada 25 de setembro de 2023, sendo promovido à 1° Sargento PM pela Administração, mas sem a observância do efeito retroativo da bravura, erro administrativo que não pode ser imputado ao policial militar.

No mais, em dissonância com o parecer do Ministério Público, registro que o disposto no artigo 22, §5°, “b” da Lei n° 8.230/2015 não possui aplicação ao caso em tela, pois a norma determina que o militar será excluído do quadro de acesso quando for promovido, entretanto, como restou demonstrado nos autos, apesar do militar ter praticado o ato de bravura no dia 19/08/2023, o processo de promoção por bravura demorou mais de um ano para ser concluído, sendo reconhecida a promoção somente em 09/09/2024, ocasião em que o militar já tinha sido recebido a graduação à 1° Sargento PM pelo critério de merecimento, ou seja, em 19/08/23 o militar tinha apenas a expectativa de ser promovido por bravura, senão vejamos:

“
Art. 22. Não poderá constar de nenhum Quadro de Acesso o Praça
:

(...)

§ 5° Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o Praça que incidir

em uma das circunstâncias previstas neste artigo ou ainda
:

a) for nele incluído indevidamente;

b) for promovido
;

c) em decorrência de falecimento; ou

d) por passar à situação de inatividade.” (grifei)

Assim, reputo evidenciada a violação a direito líquido e certo do impetrante, por patente desvio de finalidade e ofensa aos primados da segurança jurídica e da razoabilidade insculpidos na Constituição do Estado do Pará e na legislação militar de regência.

Feitas essas considerações, o caso em exame se trata de uma situação peculiar e excepcional, diante da superposição de dois atos administrativos válidos, tanto a promoção extraordinária por bravura quanto a promoção por merecimento por ter completado os interstícios temporais e avaliação funcional, fatos corroborados pela tramitação de dois processos administrativos com a participação do Comando da Polícia Militar, com a chancela da Procuradoria Geral do Estado e do Exmo. Governador do Estado, os quais promoveram o impetrante até a graduação de Subtenente.

A interpretação ofertada pela autoridade coatora resulta no absurdo jurídico de converter um ato de heroísmo chancelado pelo Estado em um imbróglio que obsta a carreira do militar, l
ogo, a tentativa de desfazimento da promoção do impetrante à graduação de Subtenente PM transforma a ideia de recompensa por um ato meritório em um verdadeiro castigo e vergonha perante a tropa, punindo-o pela própria ineficiência do Estado em tramitar a sua sindicância de bravura de forma célere.

A autotutela administrativa não é absoluta e encontra freios na razoabilidade. Se a retroatividade do ato administrativo implicar prejuízo à progressão funcional legítima superveniente, impõe-se a harmonização dos institutos normativos em favor do administrado, sob pena de esvaziamento do caráter pedagógico, simbólico e meritório, previsto no Estatuto dos Militares e na Lei de Promoções da PMPA.

No mais, consigno que o impetrante não atuou com dolo ou má-fé, inexistindo razão plausível, ética ou jurídica, para que suporte o rebaixamento da graduação de Subtenente PM.

Portanto, considerando que, o caso em exame configura hipótese de erro administrativo na edição do ato de bravura que causou prejuízo ao militar, em razão da eficácia retroativa, conclui-se que o impetrante deve ser promovido pelo ato de bravura, a contar com efeitos a partir de 19/08/2023, bem como, extraordinariamente deve ser promovido à graduação de Subtenente PM/PA, a contar de 25/09/2023, reconhecendo a validade da promoção por merecimento efetivada pela PM/PA, devendo apenas ser retificado o ato administrativo para constar em seus assentos funcionais a promoção à graduação de Subtenente PM, com fundamento na promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do artigo 32, III da Lei 8.230/2015,
in verbis
:

“DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu

direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL DA PMPA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELO RECORRENTE. ERRO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PISO INTEGRALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante à promoção ao posto de Coronel da...Ver ementa completaPMPA em ressarcimento de preterição. II- As promoções de oficiais da Policia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/85 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/86 . III- O ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito. IV- Na espécie, o contexto probatório indica que houve preterição do Apelante, na medida que uma das 04 (quatro) vagas disponibilizadas no Boletim Gera

(TJ-PA - AC: 00036241220138140301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – FALHA ADMINISTRATIVA VERIFICADA – LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008 – RESSARCIMENTO FUNCIONAL E FINANCEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Juízo a quo ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A promoção por ressarcimento de preterição visa reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. 3. Os autores ajuizaram a ação ordinária de nº 0038884-76 .2013.8.08.0024, onde restou reconhecido por este Eg . Tribunal de Justiça, o direito dos autores à inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos/2013.2, uma vez que preenchiam os requisitos legais. 4. A reparação mencionada no art . 35 da Lei Complementar nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser integral, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que os autores deixaram de receber por falha da administração pública. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00115810920218080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. ERRO ADMINISTRATIVO.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO EXIGIDO PELO DECRETO Nº. 19.833/2003. PRETERIÇÃO COMPROVADA.

1. Deve ser afastada a prescrição do fundo de direito, pois a pretensão do Impetrante, ora Apelado surgiu com o trânsito em julgado da sentença criminal absolutória, bem como por se tratar de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expressa negativa por parte da Administração. 2 . Em casos excepcionais poderá haver promoção por ressarcimento de preterição com o objetivo de salvaguardar direito de policial militar. Inteligência do artigo 78, § 1º, da Lei nº. 6.513/1995, assim como do art . 4º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº. 19.833/2003, alterado pelo Decreto Estadual nº. 26 .189/2009. 2. A promoção em ressarcimento de preterição, nos termos da lei estadual e dos decretos supracitados, exige, dentre vários requisitos, a comprovação do erro cometido pela Administração Pública que resultou na ausência de promoção do servidor. 3 . Apelo conhecido e improvido.

(TJ-MA - AC: 00440778720138100001 MA 0245522019, Relator.: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 07/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2019 00:00:00)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS . DIREITO À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE E CAPITÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Amazonas contra sentença que julgou procedente o pedido de policial militar do Quadro de Oficiais Administrativos, reconhecendo seu direito à promoção às graduações de 1º Tenente e Capitão . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor tem direito à promoção ao posto de 1º Tenente, mesmo diante da alegação de ausência de vagas; (ii) estabelecer se o autor faz jus à promoção ao posto de Capitão, em virtude do tempo de serviço prestado. III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor preenche os requisitos para promoção ao posto de 1º Tenente, conforme estabelecido pela Lei nº 1.116/74 e o Decreto nº 3.399/76, tendo cumprido o interstício de 24 meses no posto de Segundo Tenente, além de outros requisitos previstos .

4. A alegação do Estado de ausência de vagas no posto de 1º Tenente não se sustenta, uma vez que não foi apresentada documentação comprobatória desse fato, cabendo à Administração o ônus de provar suas alegações, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 5. A omissão da Administração Pública em realizar tempestivamente os cursos e promoções necessários caracteriza preterição, sendo cabível a promoção em ressarcimento, conforme disposto no art . 17 da Lei nº 1.116/74. Nesse caso, a exigência de vagas é relativizada, conforme entendimento jurisprudencial. 6 . Ficou comprovado que o autor também faz jus à promoção ao posto de Capitão, a partir de 01/01/2023, por ter atingido 29 anos de serviço, conforme art. 109, inciso XXII, alíneas 'a' e 'c' da Constituição do Estado do Amazonas, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 98/18. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 05687129120238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)”

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada em definitivo
, determinando às autoridades impetradas que retifiquem o Decreto de promoção do impetrante pelo ato de bravura, a contar de 19/08/2023, e promova o militar em ressarcimento por preterição à graduação de Subtenente PM, a contar de 25/09/2023, diante da existência de direito líquido e certo do impetrante e com base na comprovação de erro administrativo, com todos os reflexos financeiros e funcionais inerentes à referida graduação, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2026